Tribunal: TJDFT
Processo: 0717832-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0717832-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO &lt; A recorrente teve o pedido de gratuidade de justiça indeferido, tendo em vista que aufere renda mensal líquida superior a R$ 4.000,00 ( quatro mil reais), o que não a qualifica, definitivamente, como hipossuficiente. Concedido prazo para recolhimento das custas e respectivo preparo, a recorrente permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, se houver. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. &gt; Brasília/DF, 23 de junho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora